Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-57.2020.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000328-57.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANO GONCALVES DE ABREU - CPF: 729.823.066-20 (APELANTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há de se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, após dar oportunidade de especificar as provas que que as partes pretendiam produzir, entende que as colacionadas já são suficientes ao seu convencimento, julgando antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando o direito a produção de prova.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO GONÇALVES ABREU
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais, Pedido de Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar” n.º
1000328-57.2020.8.11.0024,
movida em desfavor de
BANCO BMG S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela concedida; condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença mencionando acerca da “
existência de má-fé por parte da instituição Apelada, que visa realizar negócio a qualquer custo, bem como se aproveita da fragilidade financeira do consumidor para lhe oferecer uma transação totalmente desvantajosa
” (id. 134051191 - Pág. 6), alegando que “
a operação realizada fora um empréstimo consignado mascarado
”.

Assim, considerando ilegal o contrato firmado, pugna seja considerando nulo bem como que todos os valores descontados pelo banco apelado, desde a data da contratação, sejam devolvidos ao apelante.

Alternativamente, requer seja o valor da dívida abatido nos valores já pagos pelo apelante, sem aplicação de juros e correção monetário.

Expõe sobre o princípio da informação e da transparência, que “
consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos de serviço ou produto exposto ao consumo, devendo ser transparente qualquer tipo de transação consumerista
” (id. 134051191 - Pág. 7) aduzindo que a ré descuidou de informar claramente o consumidor acerca da transação.

Por fim, considerando restar “
demonstrado a ilicitude do ato, o dolo da instituição apelada, o nexo de causalidade e as lesões causadas
” (id. 134051191 - Pág. 12), pugna o apelante pelo arbitramento de indenização a título de danos morais em seu favor.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais menciona, preliminarmente, acerca de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, defende a regularidade na operação, aduzindo estar dentro de todos os parâmetros apresentados no contrato pactuado entre as partes, motivo pelo qual descabe falar em indenização por danos morais e materiais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que “
analisando os autos, observa- se que o presente recurso não apresenta condições de procedibilidade, nem de desenvolvimento válido e regular, por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade
” (id. 134051195 - Pág. 3), eis que não impugna especificamente do teor da decisão apelada, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais, Pedido de Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Natureza Cautelar” n.º 1000328-57.2020.8.11.0024, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, revogando a tutela concedida; condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Menciona a parte autora que a instituição bancária apelada, sabendo que o autor não possuía mais margem para empréstimos consignados, de forma maliciosa, o induziu a realizar um contrato de adesão à cartão de crédito consignado, o qual foi mascarado de empréstimo consignado.

Dessa forma, expõe que “
necessário se faz a readequação da transação, da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, em razão da ilegalidade cometida pelo banco requerido na realização do negócio jurídico
” (id. 134051152 - Pág. 4).

Assim, considerando abusiva e ilegal o negócio entabulado com a instituição bancária ré, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, por entender que a instituição bancária ré cumpriu com seu ônus probatório apresentando o termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela autora e, considerando que em nenhum momento a parte autora impugna a assinatura presente no contrato, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado, interpôs o autor recurso de apelação, mencionando acerca da “
existência de má-fé por parte da instituição Apelada, que [...] se aproveita da fragilidade financeira do consumidor para lhe oferecer uma transação totalmente desvantajosa
” (id. 134051191 - Pág. 6), alegando que “
a operação realizada fora um empréstimo consignado mascarado
”.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

De início, imperioso destacar que a parte autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (id. 134051176), sendo o contrato devidamente assinado pelo autor. Anexa ainda a instituição bancária os documentos pessoais apresentados por esta no ato da contratação.

Assim, tem-se que a ré cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, apresentando provas aptas a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, analisando os autos, tem-se que não restou comprovado que a instituição bancária ré tenha, de fato, ludibriado o autor na oportunidade da contratação do cartão de crédito consignado, ora impugnado, eis que é de fácil percepção que se trata de Cartão de Crédito Consignado, sendo estampada a informação no título da avença.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA
- DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - VÍCIO DE VONTADE - INOCORRÊNCIA - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - LEGALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A parte apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, bem como é verificável a natureza legal da contratação de cartão de crédito. II -
In casu não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes
. III -
O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, previamente autorizado, é legal quando comprovada a contratação e utilização do cartão
. IV - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. (TJMT - N.U 1001613-10.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO APÓS A CITAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
- VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] A teor do que estabelece a Súmula 381do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.
Demonstrada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar em declaração de inexistência de débito, configuração de dano moral indenizável e repetição de indébito
. (TJMT - N.U 1001900-39.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício praticado pela instituição bancária, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo autor, há de ser considerada a regularidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado nos termos pactuados, não tendo que se falar em revisão contratual ou indenização por danos materiais e morais.

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022